Tribunal: TJDFT
Processo: 0706307-73.2018.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS, ESPECIALISTAS E MÚSICOS (CHOAEM). VAGAS. QUADROS. INTERPRETAÇÃO QUANTO AOS RESULTADOS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
1. O somatório das vagas disponíveis no respectivo quadro ou especialidade para o Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM) corresponde ao total de vagas disponíveis apenas no posto inicial do quadro, e não do quadro completo de oficiais. A interpretação compatibiliza o art. 32, I, da Lei n. 12.086/2009, com a estrutura de progressão na carreira da Polícia Militar do Distrito Federal, conforme precedentes.
2. Apelação desprovida.